Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-38.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001942-38.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA - CPF: 583.876.259-49 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DOS SANTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 784.646.331-49 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001942-38.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Veronica Ângela Saldanha da Silva e

Márcia Maria dos Santos de Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REVELIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

Se a Reclamada foi devidamente citada, porém, deixou de apresentou contestação, é imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial.

"Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11)

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça)

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão contida na inicial, apenas para:
DECLARAR
a inexigibilidade, relativamente à reclamante, dos tributos que incidiram sobre o bem desde a alienação do veículo, com a consequente nulidade do lançamento fiscal das CDAs nº 201910818, 2017124039, 2018944654 e 2019559086; consequentemente, determino a baixa definitiva do protesto;

CONDENO
a reclamada Márcia Maria dos Santos de Figueiredo a pagar à autora o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

Determino
seja expedido Ofício para a Autarquia Detran/MT, para que promova a alteração de titularidade em seu sistema para constar a atual propriedade da requerida Sra. Márcia.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, em sua inicial, que era proprietária do veículo Corsa Hatch, ano de fabricação 2000, placa nº JZD-1677, RENAVAM nº 00738545422, CHASSIS nº 9BGSD6840YG214468. Na data de 14 de setembro de 2007, efetuou a alienação do veículo para a pessoa de Fábio Ferreira de Campos, possuidor do CPF n.º 969.576.461-49, preenchendo o respectivo recibo de compra e venda. Contudo, o comprador Fábio Ferreira não efetuou a transferência do veículo para o seu nome.

Informa que no ano de 2017 descobriu que o veículo havia sido novamente alienado para o Sr. Edson e no ano de 2018, ao entrar em contato com o novo comprador, foi informada que o veículo havia sido vendido para a Sra. Márcia Maria Santos Figueiredo.

Narra ainda que, em razão de débitos relativos ao IPVA do veículo, o seu nome foi inscrito em Dívida Ativa, relativo a débitos dos anos de 2017,2018 e 2019, e por débito relativo ao licenciamento do bem móvel. Por tais motivos, requer a declaração de que não é mais proprietária do veículo, bem como a declaração de nulidade dos débitos relacionados ao veículo após a venda.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, argumenta que inscreveu legitimamente em dívida o débito tributário existente em nome da autora, bem como providenciou corretamente o protesto do título não pago, visto que tais medidas constituem mecanismo constitucional de cobrança do crédito tributário. Tratou-se, portanto, de exercício regular do direito do credor.

Ao final, requer a reformada da sentença, uma vez que a autora é a legítima responsável pelos débitos gerados sobre o veículo de placa JZD-1677 (CDA's nº 201910818, 2017124039, 2018944654 e 20191559056), eis que o DETRAN/MT sequer foi efetiva e oficialmente comunicado a respeito da venda e o Estado de Mato Grosso procedeu de maneira regular com a inscrição dos débitos.

Subsidiariamente, requer que se reconheça a responsabilidade solidária

em relação aos débitos vencidos do veículo, ante a comprovada ausência de comunicação de venda, conforme reconhece a própria recorrida ao longo da exordial.

É o Relatório.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a Reclamante aduz que foi proprietária do veículo de placa JZD-1677, o qual fora vendido ao Sr. FÁBIO FERREIRA DE CAMPOS, não sendo efetivada, contudo, a transferência de propriedade. Informa ainda que, no ano de 2018, soube que o veículo teria sido vendido a Sra. MÁRCIA MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO. Contudo, após tentativas infrutíferas de realizar a transferência do bem ao nome desta e diante da inscrição de seu nome em dívida ativa, por débitos relativos ao IPVA e licenciamento do veículo, não restou alternativa à requerente, senão recorrer ao Judiciário.

A Reclamada MÁRCIA MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, apesar de ter sido devidamente citada/intimada, deixou de apresentar contestação/contrarrazões recursais.

Diante da ausência de apresentação de contestação, foi declarada a revelia da Reclamada MÁRCIA MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, e considerada verdadeira a versão apresentada na exordial, no sentido de que o veiculo objeto desta lide fora adquirido, por último, pela Reclamada Márcia Maria dos Santos Figueiredo.

Também restou comprovado que a Autora deixou de comunicar, oportunamente, ao DETRAN/MT, a venda do veículo

acima mencionado
,
na forma prevista no art. 134 da Lei nº 9.503/97, devendo assim, responder, solidariamente, com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação.

A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veiculo ao órgão de transito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador, eis a disposição do art. 134, da Lei nº 9.503/97,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Sobre o tema, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei nº 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1º do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital nº 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública
.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART.
134
DO
CTB
. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Há nos autos prova de que o agravado transferiu a
propriedade do veículo antes da ocorrência dos fatos geradores das obrigações, ou seja, as infrações de trânsito ocorreram quando o veículo já estava em propriedade do novo comprador.

2. O art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
dispõe que,
no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

3. Ocorre que tal regra sofre mitigação quando ficar
comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, nos termos do art.
134
do
CTB
, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes. Súmula 83/STJ.

4. Mostra-se despropositada a argumentação de
inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, pois, ao contrário do afirmado pelo agravante, na decisão recorrida, não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco o seu afastamento, mas apenas a sua exegese. Agravo regimental improvido”

(AgRg no REsp 1482835/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11).

2. A decisão impugnada, ao contrário do que alega a agravante, não declarou a inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tendo tão somente indicado a adequada exegese do referido dispositivo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1378941 PR 2013/0110060-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2013) (grifei)

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações onde fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Desta forma, diante da revelia da Reclamada MÁRCIA MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, sendo considerada verdadeira a versão apresentada na exordial, aliado ao fato que a ausência de comunicação de venda ao DETRAN/MT constitui mera irregularidade administrativa, não há como responsabilizar a autora pelos débitos discutidos nestes autos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022